Tribunal: TJES
Processo: 0008564-63.2019.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão julgador: DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Inadimplemento; Busca e Apreensão; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008564-63.2019.8.08.0014

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: TRANSPORTADORA MGA LTDA

APELADO: PRO-GRAO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME

RELATOR(A):
DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE COMODATO. PROPRIEDADE COMPROVADA DOS VEÍCULOS. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE DECISÃO JUDICIAL. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por empresa de transporte contra sentença que julgou procedente pedido formulado em ação de busca e apreensão, determinando a restituição de cinco veículos e aplicando multa por ato atentatório à dignidade da justiça, diante do reiterado descumprimento de decisões judiciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há quatro questões em discussão:
(i) saber se houve comprovação da aquisição conjunta dos veículos pelas partes;
(ii) saber se é cabível a restituição imediata dos veículos ao fim do contrato de comodato;
(iii) saber se a sentença está devidamente fundamentada quanto à propriedade dos bens;
(iv) saber se é cabível a multa por ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 77, §2º do CPC, diante do descumprimento reiterado das decisões judiciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A propriedade dos veículos restou comprovada por meio dos CRLVs em nome da autora, sem prova de aquisição conjunta ou pagamento por parte da ré, incidindo o art. 373, II do CPC.
4. Encerrado o prazo contratual do comodato, não há base legal para manutenção da posse pela ré.
5. Não se comprovou a existência de relação diversa da de comodato, nem o pagamento pela suposta compra da caminhonete.
6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça foi corretamente aplicada, diante do reiterado descumprimento de decisões judiciais e da ocultação dos veículos, nos termos do art. 77, §2º do CPC e conforme jurisprudência do STJ e tribunais estaduais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação cível conhecida e desprovida.

“Tese de julgamento: 1. É devida a restituição de bem móvel cedido por comodato ao término do prazo contratual, salvo comprovação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do comodante. 2. A aplicação da multa por ato atentatório à dignidade da justiça é cabível quando caracterizado o descumprimento reiterado de decisões judiciais, nos termos do art. 77, §2º, do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, XXII; CC, arts. 579, 581, 1.267; CPC, arts. 77, §2º, e 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1815621/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 28/09/2021; TJES, AI 5002227-78.2020.8.08.0000; TJMG, AC 10015170015901001; TJMS, AC 0800383-80.2021.8.12.0039.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Composição de julgamento: Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Relator / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta por
TRANSPORTADORA MGA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão ajuizada por
PRO-GRÃO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME
, condenando a apelante à restituição de cinco veículos automotores e ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do reiterado descumprimento de decisões judiciais.

A apelante sustenta, em síntese: i) A existência de aquisição conjunta dos veículos pelas partes; ii) a inexigibilidade de restituição imediata; iii) a inadequação da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; e iv) a ausência de fundamentação na sentença quanto à propriedade dos bens. Com base nestes fundamentos, requer a reforma do julgado para improcedência do feito.

Contrarrazões apresentadas pela Apelada no ID 13066584, onde defende a manutenção da sentença, alegando que: i) Houve a comprovação da propriedade dos veículos em nome da apelada; ii) a posse da apelante está fundada em contrato de comodato já encerrado; iii) inexistência de comprovação de pagamento pelos veículos; iv) inadequação dos documentos juntados aos autos para justificar a posse; e v) o descumprimento deliberado e reiterado de ordens judiciais.

Na decisão ID 14982256 foi indeferido o pedido de assistência judiciária da apelante, tendo a mesma peticionado no ID 16155034 informando que as custas já foram pagas em seu valor máximo (ID 16155035).

É o relatório. Inclua-se em pauta, cf. CPC, art. 934.

Vitória (ES), 17A de outubro de 2025.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de apelação cível interposta por Transportadora
TRANSPORTADORA MGA LTDA
contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Colatina/ES, que julgou procedente o pedido formulado na ação de busca e apreensão ajuizada por
PRO-GRÃO IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CAFE LTDA - ME
, condenando a apelante à restituição de cinco veículos automotores e ao pagamento de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, em razão do reiterado descumprimento de decisões judiciais.

A apelante sustenta, em síntese: i) A existência de aquisição conjunta dos veículos pelas partes; ii) a inexigibilidade de restituição imediata; iii) a inadequação da aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça; e iv) a ausência de fundamentação na sentença quanto à propriedade dos bens. Com base nestes fundamentos, requer a reforma do julgado para improcedência do feito.

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo à análise da questão, antecipando que a sentença deve ser mantida em sua integralidade. Explico.

Da sentença proferida na origem, a qual adiro aos fundamentos como razão de decidir, se pode colher:

“[...] Bom que registre que o direito de propriedade encontra-se moldurado pela garantia fundamental, prevista no inciso XXII do artigo 5º da Carta Magna. A justificativa para o exercício da propriedade sobre um veículo é sustentada por uma série de fundamentos legais, econômicos e sociais, que asseguram o direito do proprietário de usufruir, dispor e controlar o bem em questão.

Conforme dito alhures, no âmbito jurídico, a propriedade de um veículo é garantida pelo direito de propriedade, um princípio fundamental previsto na maioria dos ordenamentos jurídicos, incluindo o Brasil (Constituição Federal, art. 5º, XXII e Código Civil). Esse direito assegura que o titular de um bem, como o veículo, possa exercer poderes sobre ele, como a posse, o uso, o gozo e a disposição, respeitando os limites impostos pela lei e os interesses sociais.

Como visto, cuida-se de demanda que se arrasta desde 2019, tendo por objetivo a recuperação de 05 (cinco) veículos, sob o argumento de que a propriedade desses pertencem a parte autora e que se encontram sob concessão em agregamento (comodato), à transportadora ré.

Do extenso caderno processual consta apenas as seguintes provas:
i)
contrato de comodato/agregamento de veículos firmado entre as partes (fls. 14-15, págs. 26-27 do padf vol 1), com validade entre 2019 e 2021, tendo por objeto os 04 (quatro) caminhões;
ii)
CRLV (Certificado de Registro de Licenciamento de Veículo) de 05 (cinco) veículos, sendo 04 caminhões e 01 caminhonete e;
iii)
áudios de conversas supostamente mantidas entre as partes.

Acerca da modalidade contratual citada alhures, cuida-se, em outras palavras, de um empréstimo gratuito. É o que preleciona a legislação civil:

Art. 579.
O comodato é o empréstimo gratuito de coisas não fungíveis
. Perfaz-se com a tradição do objeto.

Art. 581. Se o comodato não tiver prazo convencional, presumir-se-lhe-á o necessário para o uso concedido;
não podendo o comodante, salvo necessidade imprevista e urgente, reconhecida pelo juiz, suspender o uso e gozo da coisa emprestada, antes de findo o prazo convencional
, ou o que se determine pelo uso outorgado.

No caso posto em xeque, embora a requerente tenha afirmado que houve rescisão antecipada do referido contrato, não produziu nenhuma prova nesse sentido; decerto que a resilição não pode ser operada unilateralmente.

Destarte, a meu ver, somente será devida a restituição dos veículos a partir do término do prazo contratual, a saber:
29/01/2021
(fls. 14-15). No mesmo sentido o E. TJES:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA. CONTRATO DE COMODATO. REINTEGRAÇÃO DOS VEÍCULOS / CAMINHÕES ANTES DO TÉRMINO DO PRAZO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DA NOTIFICAÇÃO DA AGRAVADA. RECURSO PROVIDO. 1) Descabe formular pedido de reconsideração da decisão que atribuiu efeito suspensivo amparado em fato superveniente à decisão agravada e não apreciado pelo juízo a quo, sob pena de supressão de instância. 2)
Celebrado comodato por prazo certo, não poderá o comodante, em regra, reclamar a restituição do bem antes do decurso do lapso assinalado. Precedente.
3) Ausência de constituição em mora válida da agravada para rescisão do contrato e retomada dos caminhões antes do término da vigência do contrato. 4) [...] (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5002227-78.2020.8.08.0000, Relator: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, 3ª Câmara Cível)

E, ainda, os demais tribunais pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - CONTRATO DE COMODATO POR PRAZO DETERMINADO - MORA EX RE - TÉRMINO DO CONTRATO - POSSE ANTERIOR E ESBULHO DEMONSTRADOS.
Em caso de contrato de comodato com prazo determinado, a mora é ex re, de forma que o próprio dia do vencimento é suficiente para constituir o comodatário em mora.
Constatada a posse anterior e o esbulho, impõe-se a procedência do pedido de reintegração de posse. (TJ-MG - AC: 10015170015901001 MG, Relator: Rogério Medeiros, Data de Julgamento: 05/09/2019, Data de Publicação: 13/09/2019)

REINTEGRAÇÃO DE POSSE - PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR - MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO - MÉRITO - CONTRATO DE COMODATO POR PRAZO DETERMINADO VIGENTE - ALEGAÇÃO DE NULIDADES E IRREGULARIDADES CONTRATUAIS - NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA - NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL - INSUFICIÊNCIA - ESBULHO - NÃO CARACTERIZADO - REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
Tratando-se de contrato de comodato com prazo determinado, ainda vigente, e não sendo possível verificar, nesta fase de cognição sumária, a prática de infração de alguma cláusula contratual ou necessidade imprevista e urgente do comodante (CPC, art. 581) é temerária a resolução de contrato prematuramente e, consequentemente, a reintegração da posse.
Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AI: 14088334620228120000 Terenos, Relator: Des. Alexandre Raslan, Data de Julgamento: 17/04/2023, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 18/04/2023)

A propriedade da parte autora sobre os veículos também restou devidamente comprovada nos autos, vide CRLV’s de fls. 17-20.

Neste ponto, importante esclarecer que, embora a transferência dos bens móveis se opere mediante a tradição (art. 1.267 do CC),
in casu
, não há nenhuma alegação nesse sentido. É dizer, em nenhum momento a parte requerida aduz que teria adquirido os caminhões da requerente; ao passo que, quanto à caminhonete, embora afirme que alienou da requerente, confessou que não quitou o preço (fls. 101-102).

Finalmente, no que diz respeito aos áudios apresentados pela ré, entendo não constituírem prova suficiente de seu direito sobre os bens debatidos. E assim o digo, porquanto evidenciam apenas parcela de uma conversa, que pode ter sido retirada de contexto, bem como, não possuem data e, ainda, mencionam eventual pagamento pela requerida de R$126.000,00, o qual não restou comprovado e ainda se vislumbra em valor infinitamente inferior à metade do valor de mercado dos veículos objeto da lide.

Por todo o arrazoado, entendo que a parte ré não demonstrou nenhum fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da autora (art. 373, II do CPC), sendo de rigor a procedência da demanda.

Em tempo, face ao pedido da requerente e a recalcitrância da ré em descumprir o comando judicial de proceder a restituição dos veículos, hei por bem condená-la em ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do §1º do art. 77 do CPC. Transcrevo:

Art. 77.
Além de outros previstos neste Código,
são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo
:

[...]

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória
ou final,
e não criar embaraços à sua efetivação
;

[...]

§1º
Nas hipóteses dos incisos IV
e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser
punida como ato atentatório à dignidade da justiça
.

§2º
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz,
sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis,
aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa
, de acordo com a gravidade da conduta.

§3º Não sendo paga no prazo a ser fixado pelo juiz, a multa prevista no § 2º será inscrita como dívida ativa da União ou do Estado após o trânsito em julgado da decisão que a fixou, e sua execução observará o procedimento da execução fiscal, revertendo-se aos fundos previstos no art. 97 .

§4º A multa estabelecida no § 2º poderá ser fixada independentemente da incidência das previstas nos arts. 523, § 1º , e 536, § 1º .

§ 5º Quando o valor da causa for irrisório ou inestimável, a multa prevista no § 2º poderá ser fixada em até 10 (dez) vezes o valor do salário-mínimo. [...]

No caso sob exame, como visto, houve reiterado descumprimento da ordem judicial pela requerida, a qual vem ocultando o paradeiro dos veículos objeto dos autos.

Sobre o instituto, colaciono aresto do C. STJ:

RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. MEDIDA LIMINAR. DEFERIMENTO. ART. 77, § 2º, DO CPC/2015. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. ART. 536, § 1º, DO CPC/2015. MULTA DIÁRIA. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. ART. 77, § 4º, DO CPC/2015. NATUREZAS DISTINTAS. 1. [...] 4.
A multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 77, § 2º, do CPC/2015) é específica para as hipóteses de violação de dever processual, dentre eles o dever de cumprir com exatidão as decisões judiciais de caráter mandamental e o de não criar embaraços à efetivação dos provimentos judiciais, seja de natureza antecipatória ou final (artigo 77, inciso IV), com claras raízes no instituto do contempt of court de larga utilização no sistema da common law. Referida multa possui natureza tipicamente sancionatória pelo descumprimento de dever processual de obediência às decisões judiciais e consequente ofensa ao princípio da efetividade processual.
5. A multa diária (artigo 536, § 1º, do CPC/2015) apresenta caráter eminentemente coercitivo, e não sancionatório ou punitivo. 6. A multa por ato atentatório à dignidade da justiça e a multa diária (astreintes) possuem naturezas jurídicas distintas, de modo que podem coexistir perfeitamente. 7. O Código de Processo Civil de 2015 passou a prever expressamente a possibilidade de cumulação das multas no seu artigo 77, § 4º. 8. Recurso especial provido. (STJ - REsp: 1815621 SP 2019/0141240-6, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 28/09/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/10/2021 RSTJ vol. 263 p. 441)

Face às peculiaridades do caso em apreço, sobretudo os diversos mandados que foram expedidos, todos sem êxito, e o elevado valor da causa, arbitro a referida penalidade em 05% (cinco) por cento sobre o valor da causa.

Isso posto,
JULGO PROCEDENTE
a pretensão autoral para condenar a ré a restituir os veículos abaixo listados à autora:

i)
Caminhão M. Benz/Atego 3030 CE – placa QRI 4I63/ES, ano / modelo 2019/2019 (fl. 17);

ii)
Caminhão M. Benz/Atego 3030 CE – placa QRI8J35/ES, ano / modelo 2019/2019 (fl. 18);

iii)
Caminhão M. Benz/Atego 3030 CE – placa QRI8J31/ES, ano / modelo 2019/2019 (fl. 19);

iv)
Caminhão M. Benz/Atego 3030 CE – placa QRI6B20/ES, ano / modelo 2019/2019 (fl. 20).

v)
Caminhonete VW AMAROK V8 HIGH AC4 – placa PPY 9922/ES, ano / modelo 2018/2018 (fl. 22).

Confirmo a liminar
outrora deferida.
Expeça-se
mandado de busca e apreensão. [...]” (id 13066563)

Vê-se, portanto, inexistirem razões para modificação do julgado e, quanto aos pontos debatidos no apelo, destaco que:

1. Da propriedade dos veículos

Restou incontroverso que os cinco veículos (quatro caminhões e uma caminhonete Amarok) estão registrados em nome da apelada, conforme documentos de CRLV constantes nos autos. A alegação de aquisição conjunta não se sustenta, pois:

Não houve comprovação pela Apelante de que tenha realizado pagamentos para aquisição dos bens;

Não há prova de qualquer repasse de valores por parte da Apelante à apelada;

Os contratos de financiamento e seguros foram firmados e arcados exclusivamente pela apelada.

Assim, por força do artigo 373, II do CPC, caberia à Apelante apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da Apelada, o que não fez. Pelo contrário, observa-se no ID 39894731 que a Apelante declinou de seu direito à produção de novas provas. A respeito da produção de provas trago o precedente do STJ que segue:

RECURSO ESPECIAL. CONTRATO. EMPREITADA DE LAVOR. VÍCIO. CONSTRUÇÃO. OCORRÊNCIA. ANTES DA ENTREGA. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO RECURSAL. DEFICIÊNCIA. REEXAME. ACERVO PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NEGATIVA. AFASTAMENTO. REVELIA. RECONHECIMENTO. CONTESTAÇÃO. JUNTADA. PROCESSO DIVERSO. ERRO GROSSEIRO. RESPONSABILIDADE. PARTES. ÔNUS PROBATÓRIO. DISTRIBUIÇÃO ESTÁTICA. MATERIAL EMPREGADO. IMPROPRIEDADE. NÃO COMPROVAÇÃO. EMPREITEIRO. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER DE DILIGÊNCIA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. 1. A controvérsia dos autos resume-se em definir se: I) o Tribunal de origem valeu-se de premissas equivocadas, apresentando fundamentação inadequada para acolher os embargos de declaração opostos pela parte recorrida; II) a decretação da revelia teria sido indevida na hipótese; III) houve a indevida modificação do ônus da prova e a quem caberia o ônus de provar que foi a utilização do produto fornecido pela contratante que deu ensejo ao dano; IV) a responsabilidade do empreiteiro pelo defeito antes da entrega da obra deveria ser afastada mesmo quando não se verificou a impugnação à qualidade dos materiais fornecidos, e V) seria possível a condenação ao pagamento de danos materiais presumidos ou não comprovados. 2. A jurisprudência do STJ converge quanto ao entendimento de que a juntada de recurso pela parte em processo diverso configura erro grosseiro. Assim, a contestação apresentada no processo cautelar conexo, e anexada aos autos apenas no momento das alegações finais, deve ser tida como manifestamente intempestiva e, portanto, incapaz de afastar a revelia reconhecida na origem. 3. Nos contratos de empreitada de lavor, vigora, no que tange aos materiais empregados na construção, a regra geral estabelecida no art. 612 do Código Civil, no sentido de que a coisa perece para o dono (Res perit domino), sendo exceção a responsabilização do empreiteiro, que somente ocorre quando apurada a sua culpa pela destruição do material ou a sua desídia (ou de seus prepostos) na sua guarda. 4. Quando se verifica o perecimento da obra antes da entrega do serviço contratado, cabe ao empreiteiro, nos termos do art. 613 do Código Civil, a prova de que "a perda resultou de defeito dos materiais e que em tempo reclamara contra a sua quantidade ou qualidade". 5.
O sistema processual brasileiro adotou, como regra, a teoria da distribuição estática do ônus da prova, segundo a qual cabe ao autor provar o fato constitutivo do direito e ao réu cabe provar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 373 do CPC).
Precedentes. 6. No caso, não verificada a presença de parte hipossuficiente na lide nem a modificação prévia do ônus probatório pelo julgador, caberia ao empreiteiro contratado, de acordo com a regra ordinária, a prova de que o material fornecido pela contratante seria inadequado para ser empregado como desmoldante e que o defeito observado teria sido causado pela utilização desse produto na obra. 7. Além disso, considerando-se o dever de diligência do empreiteiro estampado no supracitado art. 613 do Código Civil, a contratada também deveria demonstrar ter alertado a contratante, oportunamente, de que o desmoldante fornecido não seria apropriado para a finalidade do serviço contratado. 8. No caso, o acórdão recorrido, além de desconsiderar o ônus probatório segundo a regra geral de distribuição estática aplicável à hipótese, deixou de dar oportunidade para que a recorrente se desincumbisse "do ônus que lhe foi atribuído" (parte final do §1º), sendo, pois, patente a violação do art. 373 do CPC/2015. 9. Não tendo a parte recorrida se desincumbido do seu ônus probatório, impossível o reconhecimento da presença dos pressupostos ensejadores do dever de indenizar no caso concreto, restando prejudicado o recurso quanto à fixação de indenização por danos presumidos ou não comprovados. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, parcialmente provido. (
STJ
; REsp 2.154.640; Proc. 2021/0072233-5; MS; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; Julg. 07/10/2025; DJE
13/10/2025
) (destaquei)

2. Da relação contratual

A posse dos veículos pela apelantes se dava com base em contrato de comodato com vigência até 29/01/2021. Após esse prazo, não há fundamento jurídico para a manutenção da posse, e a apelante nunca demonstrou a quitação de valores ou aquisição dos veículos. Sobre o tema:

BEM MÓVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE DE VEÍCULO EM COMODATO. TENDO A EMPRESA PROPRIETÁRIA DO VEÍCULO NOTIFICADO A POSSUIDORA DO ENCERRAMENTO DO CONTRATO DE COMODATO VERBAL E DIANTE DAS EVIDÊNCIAS DE QUE A REFERIDA POSSUIDORA VEM PRATICANDO REITERADAS INFRAÇÕES NA CONDUÇÃO DO BEM, O DEFERIMENTO DA TUTELA DE URGÊNCIA É MEDIDA QUE SE IMPÕE. Probabilidade do direito e periculum in mora caracterizados. Exegese do art. 300 do CPC. Decisão agravada reformada. Recurso provido. (TJSP; AI 2124976-11.2024.8.26.0000; Ac. 18012525; Campinas; Trigésima Quarta Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Gomes Varjão; Julg. 17/06/2024; DJESP 21/06/2024; Pág. 1723)

3. Da tentativa de desconfiguração da relação jurídica

A tentativa de fracionamento da controvérsia entre comodato e compra e venda não encontra amparo nos autos. Mesmo a caminhonete, objeto da suposta venda, teve o inadimplemento reconhecido pela própria Apelante, a qual confessa que não quitou o bem.

4. Da multa por ato atentatório à dignidade da justiça

A sanção imposta encontra fundamento no art. 77, §2º do CPC.

A apelante, mesmo após diversas decisões, ocultou deliberadamente os veículos, impedindo o cumprimento dos mandados de apreensão. A conduta processual reitera o desrespeito à autoridade judicial, justificando a sanção aplicada em 5% do valor da causa. Neste sentido:

PELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM MÓVEL. MORA COMPROVADA. DÍVIDA PAGA NO PRAZO DE CINCO DIAS. PURGAÇÃO DA MORA. DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DO BEM APREENDIDO. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MANTIDA. PERCENTUAL REDUZIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DO RÉU CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Defesa do Consumidor e Instituições Financeiras: Os arts. 5º, inc. XXXII, e 170, inc. V, da Constituição Federal garantem a defesa do consumidor, nos termos da Lei, especialmente nos termos previstos na Lei nº 8.070/1990 (CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR). O CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR é aplicável às instituições financeiras (STF: ADI nº 2.591) (STJ: Súmula nº 297). Alienação Fiduciária, Comprovação da Mora e Busca e Apreensão: Comprova-se a mora, com a entrega da carta registrada com aviso de recebimento no endereço do devedor fiduciário, mesmo que recebida por pessoa diversa ou, ainda que frustrada a entrega, tenha o devedor fiduciário mudado de endereço sem comunicar o credor fiduciário, a busca e apreensão será deferida liminarmente, nos termos dos arts. 2º e 3º do Decreto-Lei nº 911/1969 (Alienação Fiduciária de Bens Móveis) (STJ: Recurso Especial nº 1.061.530/RS (recurso repetitivo) (Tema 29), Recurso Especial nº 1.184.570 (recurso repetitivo) (Tema 530), Recurso Especial nº 1.418.893/MS (recurso repetitivo) (Tema 722) e Recursos Especiais nº 1.799.367/MG e 1.892.589/MG (recurso repetitivo) (Tema 1040); Súmulas nº 72, 245 e 380; AgInt no AREsp n. 1.373.421/MS e AgInt nos EDCL no RESP n. 1.859.814/SC (carta entregue), RESP n. 1.828.778/RS (mudou-se) e AgInt no AREsp n. 2.003.589/SP (ausente). Consolidação da Posse e Propriedade e Alienação do Bem: Transcorrido o prazo de cinco dias após a execução da liminar sem que o devedor pague a integralidade da dívida pendente, consolida-se a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no patrimônio do credor fiduciário, nos termos do art. 3º, §§ 1º e 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969 (Alienação Fiduciária de Bens Móveis), devendo, então, ser realizada a baixa da restrição do veículo para o credor fiduciário possa aliená-lo, independentemente de prévia autorização judicial.
Ato Atentatório à Dignidade da Justiça: O art. 77, inc. IV, do CPC prevê que configura ato atentatório a dignidade da justiça a violação das partes ao cumprimento, com exatidão, das decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e a criação de embaraços à sua efetivação
. No caso concreto, o Banco- Apelante não cumpriu, com exatidão, a decisão judicial que determinou a restituição do bem apreendido, como consequência da purgação da mora pelo devedor, devendo ser aplicada a multa, em favor da Fazenda Pública (art. 97 do CPC), no percentual de 10%, porquanto não há fundamentação concreta e específica na sentença para a imposição de percentual máximo de 20%. Recurso do autor conhecido e parcialmente provido. Recurso do réu conhecido e não provido. (TJMS; AC 0800383-80.2021.8.12.0039; Pedro Gomes; Rel. Des. Alexandre Raslan; DJMS 29/08/2023; Pág. 93) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DOS BENS DO ESPÓLIO. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE ADMINISTRAÇÃO DOS BENS PELO INVENTARIANTE. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NECESSIDADE. PROCURAÇÃO COM ENDEREÇO ERRADO. NOMEAÇÃO DA VIÚVIA COMO FIEL DEPOSITÁRIA DE VEÍCULO UTILIZADO PELO FILHO MENOR DO DE CUJUS. VIABILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. É parte das funções daquele que assume o cargo de inventariante a administração dos bens do espólio, atento à sua adequada conservação, para que posteriormente seja feita a partilha entre os herdeiros. Assim, a eficaz gestão do espólio justifica a detenção da posse dos bens por parte do inventariante. Recurso conhecido e não provido. (TJ-MS - AI: 14003304120198120000 MS 1400330-41.2019.8.12.0000, Relator: Des. Vilson Bertelli, Data de Julgamento: 09/04/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 11/04/2019) A indicação de endereço errôneo para realização de diligência e dispêndio de recursos é ato completamente incompatível com a Boa-Fé Processual.
Desde que constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil
. 5. Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente provido. (TJ-DF 07021021620228070000 1423803, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, Data de Julgamento: 17/05/2022, 8ª Turma Cível, Data de Publicação: 26/05/2022) Cabível a nomeação da viúva como fiel depositária do veículo utilizado pela agravante, visto que utilizada nos interesses do menor. (TJMT; AI 1016662-39.2023.8.11.0000; Primeira Câmara de Direito Privado; Relª Desª Nilza Maria Pôssas de Carvalho; Julg 21/11/2023; DJMT 22/11/2023) (destaquei)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COOPERAÇÃO. MÁ-FÉ PROCESSUAL. MULTA. CABÍVEL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há obrigatoriedade em Lei para que o devedor indique a localização do bem, mesmo porque não localizando bem, é possível a conversão da Busca e Apreensão em Ação Executiva. 2. As partes tem o dever processual de cooperarem para a resolução do litígio, prestando as informações necessárias para efetivação da tutela jurisdicional. Tal premissa decorre dos Princípios da Lealdade e da Boa-Fé Processual. 3.
Constatada má-fé processual do agravante/devedor, é possível a aplicação de sanção na modalidade de multa, por litigância de má-fé ou por ato atentatório a dignidade da justiça, na forma no texto do artigo 77, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil
. 4. Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJDF; AGI 07243.57-65.2022.8.07.0000; Ac. 162.5169; Oitava Turma Cível; Rel. Des. Eustáquio de Castro; Julg. 04/10/2022; Publ. PJe 18/10/2022) (destaquei)

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação interposto por Transportadora MGA LTDA, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, por seus próprios fundamentos.

Em razão do desprovimento, majoro os honorários advocatícios de sucumbência para 12% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS VOGAIS

Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar